Tribunal: TJMT
Processo: 0005388-88.2020.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005388-88.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CLAUDIMIRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 327.674.041-91 (APELADO), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE QUALIDADE DE SEGURADO E INCAPACIDADE LABORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que converteu auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. O INSS alega omissão quanto à qualidade de segurado da parte
A
utora e argumenta que o laudo pericial indicou incapacidade temporária, incompatível com a concessão de aposentadoria por invalidez.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise da qualidade de segurado do autor na data do início da incapacidade, à luz do princípio
tempus
regit

actum
e da nova redação da Lei 8.213/91; e (
ii
) ao enquadramento da incapacidade temporária do autor como fundamento suficiente para a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando os requisitos dos artigos 42 e 62 da mesma lei.

III.
Razões de decidir

3.
Não se constatam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme os pressupostos do art. 1.022 do CPC. As alegações do embargante buscam reexame do mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração.

4. O acórdão aplicou corretamente o princípio tempus
regit

actum
, ao considerar a legislação vigente à época do acidente laboral (1981), afastando a aplicação retroativa da Lei 13.846/2019. Além disso, a decisão ponderou adequadamente os fatores biopsicossociais — idade avançada, baixa escolaridade e difícil reinserção no mercado de trabalho — para fundamentar a concessão da aposentadoria, em consonância com a Súmula 47 da TNU e precedentes do STJ, que admitem a análise ampla das condições do segurado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A qualidade de segurado deve ser aferida segundo o princípio do
tempus
regit

actum
, considerando-se a legislação aplicável à época do fato gerador do benefício. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez pode se fundamentar na análise de aspectos biopsicossociais do segurado, além da condição de incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.213/91,
arts
. 15, 42 e 62; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 47 da TNU.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da Autarquia, mantendo a sentença que converteu o benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

O INSS alega omissão no acórdão quanto à qualidade de segurado da parte autora na data da Data de Início da Incapacidade (DII). Argumenta que o artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91, na redação da Lei 13.846/2019, vigente desde 18/06/2019, prevê que o auxílio-acidente não mantém mais a qualidade de segurado.

Afirma que, para segurados cujo fato gerador do auxílio-acidente ocorreu após 18/06/2019, o benefício não preserva a condição de segurado, segundo o princípio do
t
empus
r
egit

a
ctum
. Quanto aos segurados já beneficiados pelo auxílio-acidente quando da vigência da Lei 13.846/2019, sustenta que se aplica uma regra de transição que considera: a) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e b) a segurança jurídica. Alega, assim, que o benefício não mantém a condição de segurado, salvo quando o fato gerador ocorreu até 17/06/2019, caso em que a qualidade de segurado se mantém por mais 12 meses.

O INSS também destaca que o laudo pericial apontou incapacidade temporária, incompatível com a concessão de aposentadoria por invalidez, que exige incapacidade permanente e irreversível. Cita os artigos 42 e 62 da Lei 8.213/91, que condicionam a aposentadoria por invalidez à impossibilidade de reabilitação para o trabalho.

Diante disso, o INSS requer o acolhimento dos embargos para sanar omissões/contradições, com o reconhecimento de que: a) os beneficiários do auxílio-acidente em 18/06/2019 mantêm a condição de segurado por apenas 12 meses; e b) a aposentadoria por invalidez, conforme os artigos 42 e 62 da Lei 8.213/91, é incompatível com incapacidade temporária.

Intimada, a parte embargada sustenta que os embargos de declaração são protelatórios, sem omissões ou contradições no acórdão. Alega que a legislação previdenciária aplicável é a vigente à época do acidente de trabalho, ocorrido em 1981, sendo inaplicável a Lei 13.846/2019 de forma retroativa. Defende que o INSS não trouxe novos elementos que justifiquem a reabertura da matéria.

Por fim, requer a rejeição dos embargos, mantendo-se o acórdão integralmente, com a condenação do INSS em honorários recursais e por litigância de má-fé.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o fito específico de sanear obscuridade; contradição; omissão; ou erro material.

Neste contexto, quanto ao inconformismo da parte Embargante, sem razão a

recorrente, eis que, embora afirme os supostos vícios
d
e
omissões e
contradição, no julgamento colegiado, no fundo quer buscar rediscutir o mérito
.

Verifica-se que
a parte
E
mbargante não demonstr
ou
a existência de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
.

Neste sentido, também e com efeito, a jurisprudência tem entendido que a contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Não é possível, através de embargos, a reparação de possível contradição entre o que foi decidido e o que consta de determinado texto legal, ou que contrarie o entendimento da parte.

Ademais, observ
o
que, a bem da verdade,
a parte

E
mbargante pretende instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No caso, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.

Valendo citar trechos do acordão embargado:

“
(...)

No que diz respeito à qualidade de segurado do autor, o INSS alega estar ausente, uma vez que o Perito Judicial fixou o início da incapacidade total e temporária em novembro de 2021, quando já não havia qualidade de segurado, não cabendo a concessão do benefício.

Acerca do tema, extrai-se dos ensinamentos de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, in
verbis
:

"Utilizando-se do conceito de Russomano, 'aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição. A incapacidade que resulta na
insuscetibilidade
de reabilitação pode ser constatada de plano em algumas oportunidades, em face da gravidade das lesões à integridade física ou mental do indivíduo. Nem sempre, contudo, a incapacidade permanente é passível de verificação imediata. Assim,
via de regra
, concede-se incialmente ao segurado o benefício por incapacidade temporária - auxílio-doença - e, posteriormente, concluindo-se pela impossibilidade de retorno à atividade laborativa, transforma-se o benefício inicial em aposentadoria por invalidez. Por esse motivo, a lei menciona o fato de que o benefício é devido, estando ou não o segurado em gozo prévio de auxílio-doença."(Manual de direito previdenciário, 11ª ed., Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, p. 578-579).

Sendo assim, prescreve a Lei n. 8.213/91, reguladora dos planos de benefícios previdenciários, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado, em gozo ou não de auxílio-doença: a) esteja incapacitado para qualquer atividade laboral e, b) não possua condições de reabilitação profissional.

Além disso, prevê a legislação de regência, para a concessão da aposentadoria por invalidez, a verificação da condição da incapacidade mediante exame médico-pericial.

Nesta toada, o benefício será devido quando o beneficiário for considerado incapacitado, total e permanentemente, para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DESDE A CESSAÇÃO INDEVIDA COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO ACIDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA DO SEGURADO -
QUALIDADE DE SEGURADO À ÉPOCA DO ACIDENTE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS
- PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM O RESPECTIVO ABONO ANUAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91 - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, DE PARTE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4425 E 4400, SOMENTE QUANTO AO REAJUSTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA -Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO ATÉ O DIA 29/06/2009 E, A PARTIR DAÍ, PELO INDEXADOR DE JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇAS -SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 6ª Cível - AC 10951534 - Realeza - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 11.02.2014 - negritei)

Na presente situação, a parte segurada ingressou com a ação alegando ter sofrido um acidente de trabalho na cooperativa em que trabalhava em 1981, resultando em sequelas incapacitantes de artrite nos tornozelos, associadas a transtorno dos discos intervertebrais cervicais, espondilose e
ciatalgia
crônica.

Sustenta que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente no valor de 40% do salário-mínimo da época, com data inicial da incapacidade (DII) em janeiro de 1986, tendo o benefício sido concedido em 25 de dezembro de 1986 e mantido até a presente data. Considerando que recebe o auxílio há mais de 34 anos, a parte segurada argumenta que faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que se encontra incapacitado, bem como usufrui a qualidade de segurado.

Portanto, não prospera a insurgência da parte apelante neste tocante.

No que tange à incapacidade laboral, após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que a parte segurada está incapacitado(a) para exercer seu trabalho habitual e que a redução/limitação constatada afeta temporariamente sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id. 193658741), conforme evidenciado:

“(...)
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e temporária
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b) Do Requerente:

• Qual a doença que o senhor é portador?

Resposta: Artrite nos tornozelos, associado a transtorno dos discos intervertebrais cervicais, espondilose e
ciatalgia
crônica.

• Quais as incapacidades que o paciente tem?

Resposta:
Incapacidade total para a atividade laborativa.

• Quais as limitações de movimentos?

Resposta:
Apresenta limitação grave na mobilidade articular do tornozelo direito.

• O paciente consegue desempenhar a sua profissão natural? Resposta:
Atualmente não
.

c) Do Requerido:

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não, mas existe tratamento.

10-
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Sim.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta:
Não há como afirmar.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Temporária.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Resposta:
Seis meses, prazo para a realização de tratamento efetivo e reavaliação clínica.
(...) negritei”

No entanto,
é evidente nos autos a falta de comprovação da incapacidade total e permanente da parte segurada
, o que constitui um dos requisitos essenciais para o direito à aposentadoria por invalidez.

De outra parte, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
AREsp
nº 165059/MS, estabeleceu que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo que o laudo pericial indique apenas uma incapacidade parcial para o trabalho.

A análise desses pressupostos é feita com base no conceito de incapacidade biopsicossocial, o qual sugere que, na ausência de uma conclusão definitiva no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser avaliados de forma multifatorial, levando em conta diversos elementos relacionados à situação pessoal do segurado. Isso inclui fatores como idade, nível educacional, ocupação profissional, tipo de incapacidade, possíveis efeitos do trabalho sobre a doença e o risco para o segurado e terceiros, além do histórico de benefícios anteriormente concedidos.

Ademais, como bem referido pelo Magistrado a quo, levando-se em consideração a idade do autor (68 anos), sua baixa escolaridade e instrução, bem como o mercado de trabalho e, ainda, as limitações decorrentes das sequelas com as quais se encontra acometido, faz-se necessário reconhecer a remota possibilidade de reabilitação do autor em outra atividade laborativa, afastando-se a hipótese de manutenção do auxílio- acidente, impondo-se, portanto, a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez não está vinculada somente à comprovação da incapacidade total e permanente do segurado, mas deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do trabalhador, ainda que a perícia técnica tenha concluído pela incapacidade parcial para o labor.

Acerca do assunto, a Turma Nacional de Uniformização editou a Súmula 47:

"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E DEFINITIVA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. SÚMULA 47 DA TNU. PONDERAÇÃO COM AS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA SEGURADA. PROGNÓSTICO PESSIMISTA PARA REABILITAÇÃO DA RECORRIDA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DEVER DE CONCEDER A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO- DOENÇA CONCEDIDO (31/02/2016). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA SOMENTE QUANTO AO TERMO A QUO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE JUROS PELO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO INSS. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA A SER FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A lide diz respeito ao pedido para que a
Previcrato
- Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Crato conceda à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, considerando as condições socioeconômicas e culturais da segurada. 2. Resta incontroverso nos autos que a apelada é portadora de transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com
radiculopatia
e outras
espolises
(CID 10: M51.1.e M47.2), moléstias que lhe causam dores, parestesias e dificuldade de locomoção, dependendo do uso de muletas para andar, motivos pelos quais passou a receber o benefício de auxílio-doença, cessado este em 31/02/2016, consoante documento de p.14. 3. Laudo pericial que atestou a incapacidade parcial e definitiva da autora para o exercício de atividade laboral, ressaltando a sua dificuldade de realização de qualquer ofício que exija mínimos esforços físicos. 4. Aplicação da Súmula 47 da
TNU:"Uma
vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez". Desta feita, revela-se escorreita a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária à recorrida. 5. Quanto à condenação do INSS à concessão de aposentadoria por invalidez, deve-se avaliar as circunstâncias sociais, econômicas e culturais que cercam a segurada no intuito de ser esta reinserida no mercado de trabalho, ainda que a perícia técnica tenha concluído pela incapacidade parcial para o labor e a impossibilidade de a autora aprender novos ofícios profissionais. 6. In
casu
, a demandante possui 49 (quarenta e nove) anos de idade, dificuldade para se locomover devido à irradiação das dores na coluna para os membros inferiores, circunstância que impossibilita a reabilitação da segurada ao exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, dificultando a sua reinserção no mercado de trabalho. 7. Isenção legal do INSS ao pagamento de custas processuais. 8. Aplicação do INPC como índice de correção monetária. 9. Fixação do percentual de honorários advocatícios após a liquidação do julgado. 10. Apelo conhecido e parcialmente provido.".

Desta forma, verifica-se acertada a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do segurado de ter convertido benefício de auxílio- acidente em aposentadoria por
invalidez.
(...)
”
.

No caso em tela, o acórdão embargado aplicou corretamente o princípio do
tempus
regit

actum
, considerando que o acidente de trabalho que deu origem ao direito ao benefício ocorreu em 1981, ou seja, muito antes da vigência da referida lei. A aplicação retroativa da Lei 13.846/2019 seria contrária ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido, amplamente protegidos pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ademais, ao decidir pela concessão da aposentadoria, esta Câmara considerou não apenas os aspectos clínicos da incapacidade, mas também fatores biopsicossociais que envolvem o caso concreto, como a idade avançada do embargado, sua baixa escolaridade e as dificuldades de reinserção no mercado de trabalho. Tais fatores foram decisivos para a conclusão de que a incapacidade, embora inicialmente temporária, impede sua reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

Assim, o acórdão proferido está em perfeita consonância com a Súmula 47 da TNU, que orienta que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o
Magistrado
deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. Desse modo, não há contradição ou omissão a ser sanada.

Por fim, constato que os embargos de declaração apresentados têm caráter meramente protelatório, sendo utilizados pelo
E
mbargante com o intuito de reabrir discussão já devidamente analisada e decidida por esta Câmara.

Portanto, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015. Ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os embargos devem ser rejeitados.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Fica a par
te
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024